Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722398-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. G. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Os documentos juntados pelo agravante (ID 27432809, ID 27432816 e 27432818), preexistiam por ocasião do ajuizamento da ação, todavia não fizeram parte dos autos principais. Assim, não se tratando de documentos novos, não há como admiti-los agora, dada a cognição restrita do Agravo de Instrumento e por implicar indesejável supressão de instância. Não sem razão, já se decidiu que “A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do art. 435 e seu parágrafo único, do CPC.” (Acórdão 1137093, 07137840720188070000-AI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível). Desse modo, por não se relacionarem à ocorrência de fato novo e, ainda, porquanto já preclusa a oportunidade, os documentos trazidos aos presentes autos não têm o condão de desconstituir os fundamentos da decisão, objeto do pedido de reconsideração, razão porque o indefiro. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora